Tribunal: TJMT
Processo: 1027154-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027154-56.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), SILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.896.453/0001-67 (AGRAVANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDA A RELATORA, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA AÇÃO -
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como admitir que, simultaneamente a tratativas administrativas, inclusive com pagamentos extrajudiciais, seja ajuizada ação de busca e apreensão e apreensão do bem. Tratada, de violação ao primado do nemo potest venire contra factum proprium, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.

Também, a jurisprudência pátria, em casos similares de aceitação de recebimento de parcelas posteriores àquela que ensejou a constituição da mora e de situações de manutenção de tratativas administrativas paralelas ao trâmite da ação judicial tem reconhecido que a conduta da credora é contrária à boa-fé, tendo-se por insatisfatória comprovação da mora, quando não renovada a notificação extrajudicial após a frustração do acordo extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

contra decisão que nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1032776-13.2024.8.11.0002
, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

Afirma que a agravada ingressou com ação de busca e apreensão em face do Agravante em 16/09/2024, em que a parte Agravada assevera que a Agravante se encontrava inadimplente do
contrato no 48704430
com as parcelas no 14 (26/07/2024) e 15 (26/08/2024), e do
contrato no 46157270
com as parcelas no 29 e 30. Pelo não pagamento dessas parcelas, ambos os contratos venceram antecipadamente, pugnando pela apreensão dos bens objeto dos contratos para que a parte Agravante fosse compelida à purgação da mora no valor de R$ 1.017.539,55 (um milhão e dezessete mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) no prazo legal.

Aduz que em 07/08/2024 procurou a agravada para relatar sua situação financeira e negociar a regularização dos contratos; que pagamentos foram realizados e as negociações para quitação das parcelas de um dos contratos continuaram, com a expectativa de que os demais contratos seriam regularizados no decorrer do tempo; que negociações dos contratos faltantes prosseguiram em 28/08/2024 e, no dia 10/09/2024, foi negociado mais um contrato em aberto, sendo realizado o devido pagamento; que em 16/09/2024, durante as negociações dos dois contratos objeto da presente ação, a Agravante foi surpreendida com a distribuição da ação de busca e apreensão, mesmo após ter informado ao escritório da Agravada, no dia 17/09/2024, que continuava empenhada em solucionar as pendências, que inclusive, havia uma conciliação virtual agendada para o dia 19/09/2024 para ajustes e finalização do acordo; que pretendia regularizar os débitos, realizando o pagamento das 04 (quatro) parcelas vencidas, sendo 02 (duas) de cada contrato, porém o ponto principal da negociação estava em conseguir um desconto sobre os encargos cobrados, semelhante ao obtido nas negociações anteriores.

Defende que enquanto mantinha tratativas amigáveis, o agravado ajuizou a ação de busca e apreensão no dia 16/09/2024, sendo a liminar deferida e em 19/09/2024 resultou na apreensão em 19/9/2024 do veículo Volkswagen Modelo 29.520 METEOR 6X4, placa RRX2D57, objeto do contrato no 48704430 e em 21/9/2024, do veículo Volkswagen Modelo 29.520 METEOR 6X4, placa RAS1H12, objeto do contrato no 46157270.

Registra que esse comportamento da Agravada é manifestamente contraditório, pois, enquanto conduzia uma negociação baseada na boa-fé e cooperação, simultaneamente buscava medidas judiciais extremas que comprometeram diretamente a operacionalidade da Agravante; que os bens apreendidos constituem bens essenciais ao desempenho da atividade econômica da empresa devedora, que é uma transportadora rodoviária de cargas.

Aduz que o Agravado não utilizou dos meios adequados para satisfação da obrigação, demonstrado o comportamento contraditório as tratativas que estavam sendo realizadas, implicando no reconhecimento da descaracterização da mora do devedor, e não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito, por superveniente perda de objeto.

Assim, requer
a concessão do efeito suspensivo ativo,
para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando a restituição imediata do veículo ao Agravante, além de
deferir a consignação dos valores das parcelas em atraso nos moldes da planilha do Agravado no juízo singular.

A tutela recursal foi indeferida (Id no 241995165).

As contrarrazões aportaram, no Id. 247557672, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOÃO CARLOS DISARSZ ALVES, OAB/MT No 26179.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Turma:

Como relatado, recorre
SILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

contra decisão que nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1032776-13.2024.8.11.0002
, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

Afirma que a agravada ingressou com ação de busca e apreensão em face do Agravante em 16/09/2024, em que a parte Agravada assevera que a Agravante se encontrava inadimplente do
contrato no 48704430
com as parcelas no 14 (26/07/2024) e 15 (26/08/2024), e do
contrato no 46157270
com as parcelas no 29 e 30. Pelo não pagamento dessas parcelas, ambos os contratos venceram antecipadamente, pugnando pela apreensão dos bens objeto dos contratos para que a parte Agravante fosse compelida à purgação da mora no valor de R$ 1.017.539,55 (um milhão e dezessete mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) no prazo legal.

Aduz que em 07/08/2024 procurou a agravada para relatar sua situação financeira e negociar a regularização dos contratos; que pagamentos foram realizados e as negociações para quitação das parcelas de um dos contratos continuaram, com a expectativa de que os demais contratos seriam regularizados no decorrer do tempo; que negociações dos contratos faltantes prosseguiram em 28/08/2024 e, no dia 10/09/2024, foi negociado mais um contrato em aberto, sendo realizado o devido pagamento; que em 16/09/2024, durante as negociações dos dois contratos objeto da presente ação, a Agravante foi surpreendida com a distribuição da ação de busca e apreensão, mesmo após ter informado ao escritório da Agravada, no dia 17/09/2024, que continuava empenhada em solucionar as pendências, que inclusive, havia uma conciliação virtual agendada para o dia 19/09/2024 para ajustes e finalização do acordo; que pretendia regularizar os débitos, realizando o pagamento das 04 (quatro) parcelas vencidas, sendo 02 (duas) de cada contrato, porém o ponto principal da negociação estava em conseguir um desconto sobre os encargos cobrados, semelhante ao obtido nas negociações anteriores.

Defende que enquanto mantinha tratativas amigáveis, o agravado ajuizou a ação de busca e apreensão no dia 16/09/2024, sendo a liminar deferida e em 19/09/2024 resultou na apreensão em 19/9/2024 do veículo Volkswagen Modelo 29.520 METEOR 6X4, placa RRX2D57, objeto do contrato no 48704430 e em 21/9/2024, do veículo Volkswagen Modelo 29.520 METEOR 6X4, placa RAS1H12, objeto do contrato no 46157270; que esse comportamento da Agravada é manifestamente contraditório, pois, enquanto conduzia uma negociação baseada na boa-fé e cooperação, simultaneamente buscava medidas judiciais extremas que comprometeram diretamente a operacionalidade da Agravante; que os bens apreendidos constituem bens essenciais ao desempenho da atividade econômica da empresa devedora, que é uma transportadora rodoviária de cargas; que o Agravado não utilizou dos meios adequados para satisfação da obrigação, demonstrado o comportamento contraditório as tratativas que estavam sendo realizadas, implicando no reconhecimento da descaracterização da mora do devedor, e não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito, por superveniente perda de objeto.

Requer o provimento do recurso com a restituição imediata do veículo ao Agravante, além de
deferir a consignação dos valores das parcelas em atraso nos moldes da planilha do Agravado no juízo singular.

Pois bem.

O presente recurso deve concentrar-se somente na análise do acerto e desacerto da decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão, sob pena de haver supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, a celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor. Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

E os requisitos estabelecidos pelo

§2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 restaram devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

Em relação ao Contrato de financiamento n 46157270 firmado em 22/3/2021 tem a notificação trazida no id no 169214489- pág 1/2 ; já com relação ao Contrato de financiamento n.48704430, firmado em 28/12/2022 tem-se a notificação constante do id no 169214489- pág 4/6 todas plenamente válidas, já que enviadas no endereço do contrato.

Ademais, extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada em16/09/2024
,
tendo as seguintes causas de pedir: a)
Contrato de financiamento no
46157270, firmada no valor total de R$ 527.443,01, para pagamento em 49 parcelas de R$ 14.715,14, tendo como causa de pedir
o atraso da parcela no 29 vencida em 22/7/2024
, e da parcela no 30, vencida em 22/08/2024; b)
Contrato de financiamento n.
48704430, firmada no valor de R$ 583.106,00, para pagamento em 55 parcelas de R$ 16.805,16, tendo como causa de pedir
o atraso da parcela no 14, vencida em 26/7/2024
, e da
parcela no 15, vencida em 26/8/2024,
resultando no valor total para purgação da mora de R$ 1.017.539,55 (um milhão dezessete mil quinhentos e trinta e nove reais), de acordo a inicial proposta pela instituição financeira (id no 169214483 – autos de origem).

Conforme informa a própria agravante em sua inicial (id no 241635167), as 04 (quatro) parcelas, sendo 02 (duas) de cada contrato supracitado estavam em aberto, quando da propositura da ação em 16/09/2024, apesar das negociações que vinham sendo realizadas com a agravada. Transcrevo:

“Em 16/09/2024, durante as negociações dos dois contratos objeto da presente ação, a Agravante foi surpreendida com a distribuição da ação de busca e apreensão, mesmo após ter informado ao escritório da Agravada, no dia 17/09/2024, que continuava empenhada em solucionar as pendências. Inclusive, havia uma conciliação virtual agendada para o dia 19/09/2024 para ajustes e finalização do acordo, assim como já havia ocorrido com os contratos anteriores.

Nessa tratativa relativa aos dois contratos pendentes a Agravante pretendia regularizar os débitos, realizando o pagamento das 04 (quatro) parcelas vencidas, sendo 02 (duas) de cada contrato. O ponto principal da negociação estava em conseguir um desconto sobre os encargos cobrados, semelhante ao obtido nas negociações anteriores. A Agravante, portanto, estava atuando de maneira transparente e honesta, buscando a regularização das pendências dentro das suas possibilidades financeiras, e acreditava estar em diálogo produtivo com a Agravada. (...) –
id no 241635167

Dessa forma, em que pese as negociações e tratativas de acordo com a parte agravada, antes da propositura da ação em 16/9/2024, estava a recorrente inadimplente do
Contrato de financiamento no
46157270,
da parcela no 29 vencida em 22/7/2024
, e da parcela no 30, vencida em 22/08/2024; e quanto ao
Contrato de financiamento n.
48704430,
da parcela no 14, vencida em 26/7/2024
, e da
parcela no 15, vencida em 26/8/2024.

Assim, a inadimplência do Recorrente ainda persiste, e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito, para fins de purgação da mora.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

Portanto, não há que se falar em consignação no juízo agravado das parcelas em atraso constante nas memórias de calculo de cada contrato, considerando que a ação de busca e apreensão possui procedimento próprio a ser seguido.

Outrossim, é de se destacar que a simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho e essencial para o desenvolvimento da atividade laborativa , não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida, sendo necessária a comprovação que o veículos apreendidos são especificamente essenciais aos serviços prestados pela empresa, mormente porque, conforme já fundamentado, restou evidenciado os requisitos para seu deferimento da busca e apreensão, qual seja, a relação jurídica firmada entre as partes, a comprovação da constituição do devedor em mora e o inadimplemento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.

3.
A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida
. ”

(
TJMT – RAI No 1004469-65.2018.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 16/07/2018)

Ademais, quanto aos demais pontos debatidos na exordial do agravo, principalmente atinente a alegação de tratativas de acordo entre as partes e negociações das parcelas em aberta,
tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, tal matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

E no caso em tela, a decisão recorrida se concentrou nos requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora, a juntada do contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente e o inadimplemento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DEMAIS ALEGAÇÕES AVENTADAS EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - A análise das demais questões apresentadas em grau recursal, sem ter o juízo a quo manifestado sobre elas, incorre em ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

III – Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos”. (N.U 1014012-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Portanto, os demais pontos trazidos na exordial do presente recurso devem ser submetidas inicialmente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, correta a decisão singular ao deferir a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA E O 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Após a sustentação oral do nobre advogado da parte agravante, pedi vista dos autos para estudo e, pelas razões que doravante passo a expor, divirjo do voto da eminente Relatora.

Pois bem.

No que tange à questão principal, a meu ver, das tratativas extrajudiciais a Relatora entendeu que “
a inadimplência do Recorrente ainda persiste, e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito, para fins de purgação da mora.”
E que
“imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
"

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.
”

Ocorre que, em que pese a agravada tenha demonstrado o envio da notificação extrajudicial com intuito de constituir o agravante em mora, observa-se peculiaridades, como se verá a seguir.

No agravo de instrumento, o agravante demonstrou que as partes estavam em tratativas administrativas para renegociação da dívida, tendo pago inclusive algumas parcelas através de boletos encaminhados pelo agravada, bem como havia reunião de tentativa de conciliação, com a representante do Banco, gestora do departamento de negociação, bem como representante da agravante e o dono da empresa.

Existem provas da existência de tais tratativas, através de conversas registradas por aplicativo, de agendamento de tentativa de conciliação, boletos recebidos e posteriores conversas.

Assim,
s.m.j.
de toda situação fática acima descrita, fica evidente que a Instituição Financeira faltou com o seu dever de boa-fé contratual ao propor medida judicial gravosa e litigiosa, a fim de reaver a posse do veículo alienado, e, concomitantemente, estar em contato amistoso pela via extrajudicial com o agravante, buscando acordo referente aos mesmos contratos.

É sabido que a manutenção da boa-fé objetiva nas relações contratuais é uma obrigação imposta a todos os contratantes por meio do Código Civil que, em seu art. 422, define:
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Veja que na inicial o credor que sequer comunicou o juízo da negociação concomitante pela via extrajudicial.

Conforme dito, a agravada ajuizou a ação de busca e apreensão enquanto havia tratativas em andamento, reunião realizada, e, mesmo após a apreensão, as partes continuaram em tentativas de conciliação.

Nesse cenário, a conduta do Banco é notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do
“venire contra factum proprium”
), e violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível a negociação extrajudicial.

A meu ver, a existência de tratativas entre as partes na seara administrativa em setembro, posteriores à notificação extrajudicial, que se deram em agosto, ensejam óbice ao prosseguimento da ação judicial com base na notificação inicial, eis que criada no devedor a justa expectativa quanto à possibilidade de restabelecimento do contrato. A jurisprudência pátria, em casos similares,, de aceitação de recebimento de parcelas posteriores àquela que ensejou a constituição da mora e de situações de manutenção de tratativas administrativas paralelas ao trâmite da ação judicial tem reconhecido que a conduta da credora é contrária à boa-fé, tendo-se por insatisfatória comprovação da mora, quando não renovada a notificação extrajudicial após a frustração do acordo extrajudicial.

Veja-se que a notificação extrajudicial incluía o contrato 51272853 e houve o pagamento aos 20/09/2024 e recebimento, quando já ação protocolada aos 16/09/2024.

Também é o caso da parcela do contrato 548704430, com vencimento 17/07/2.023 houve a repactuação extrajudicial e pagamento 07/08/2024.

Na inicial (id. 241639170) sequer a Instituição Financeira indica quais são as parcelas inadimplidas, apenas afirma que:
“Sucedeu que a REQUERIDA interrompeu os regulares pagamentos das demais parcelas dos seus financiamentos, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificada (ANEXO 04) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou. O débito da REQUERIDA perfaz o montante total de R$ 1.017.539,55 (um milhão dezessete mil quinhentos e trinta e nove reais), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas (ANEXO 05/06), uma vez o Art. 3o, §3o do DL 911/1969, bem como a Cláusula 9 das CCBs anexas dispõe que o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.”.
E junta notificações extrajudiciais de valores já pagos, restando somente parcela referente ao contrato n. 46157270, parcela 29, vencida em 22/07/2024; contudo, as parte estavam em tratativas, quanto a juros e multa.

Mutatis mutandis,
a respeito da matéria tratada:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I – Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão. II – Trata-se de flagrante violação do primado do nemo potest venire contra factum proprium, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010651-57.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO E CITAÇÃO DA DEVEDORA – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028353-50.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR. TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS POSTERIORES À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. ACEITAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR E CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR 0116870-10.2023.8.16.0000 Ibiporã, Relator: Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 25/03/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) “(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2059737-60.2024.8.26.0000 Novo Horizonte, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/05/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Não há, por fim, falar em consignação em pagamento, posto que não há recusa do credor em receber valores, mas, sim, desajuste entre as partes quanto cobrança de juros, multa e assessoria jurídica.

Também não há falar em Supressão de Instância, pois, fundamentando a decisão agravada na regularidade da constituição em mora e mostrando a parte adversa outra versão, inclusive com possibilidade de contraditório e ampla defesa, tenho que esteja dentro dos limites do agravo de instrumento. Até porque, tem a parte o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar seu desacerto.

Ante todo exposto, com a devida vênia,
divirjo do voto da eminente Relatora, para reformar a decisão agravada
e indeferir o pedido de busca e apreensão, devendo os bens serem devolvidos ao réu/agravante. Os desdobramentos, inclusive perdas e danos em caso de alienação, devem ser dirimidos perante o juízo da 1a Instância, sob pena de exaurimento.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024